Tribunal: TJDFT
Processo: 0745019-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGENS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA REDE HOTELEIRA PELOS PELA FALTA COMETIDA PELA EMPRESA INTERMEDIADORA. PARCEIRA COMERCIAL. REPRESENTANTE. SOLIDARIEDADE AUTOMÁTICA. BOA-FÉ OBJETIVA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO.
1. A solidariedade não se presume, decorre diretamente da lei ou de manifestação de vontade (art. 265 do Código Civil-CC). Há solidariedade passiva quando mais de uma pessoa deve responder integralmente por determinada obrigação (contratual ou extracontratual). A obrigação pode ser originária (primária) ou sucessiva, vale dizer, a que decorre de descumprimento do dever originário (responsabilidade civil).
2. Com relação às obrigações decorrentes de relação consumo, são quatro espécies de solidariedade passiva: 1) solidariedade decorrente de ato ilícito (art. 7o, parágrafo único, do CDC); 2) solidariedade automática (ex.: art. 18, caput, do CDC); 3) solidariedade automática condicionada (art. 13 do CDC); e 4) solidariedade decorrente da Teoria da Aparência.
3. Nos termos do art. 34, CDC, o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.
4. O dispositivo institui importante hipótese de solidariedade automática, ou seja, aquela que não requer qualquer esforço probatório concernente a nexo de causalidade ou elemento subjetivo (culpa). Estabelece o dispositivo a solidariedade legal automática do fornecedor por atos dos seus prepostos e representantes autônomos. A redação do dispositivo indica que a solidariedade alcança tanto as obrigações originárias quanto as sucessivas (responsabilidade civil).
5. A solidariedade, na hipótese, visa resguardar a confiança (boa-fé objetiva) gerada no consumidor em face de pessoas que se apresentam como extensão ou pessoa que integra ou representa, de algum modo, o fornecedor. Em outras palavras, tutela-se a legítima expectativa do consumidor (confiança) ao contratar a compra de produtos e serviços no mercado de consumo. Nesse contexto, deve-se priorizar a interpretação teleológica do art. 34 do CDC, desvinculada de amarras conceituais: todo aquele que se apresenta ou se coloca como representante do fornecedor responde solidariamente pelos seus atos – obrigações originárias e sucessivas.
6. No mercado de consumo, é crescente a tendência de atuação conjunta ou em colaboração de inúmeros fornecedores para prestar serviços e comercializar produtos. O intuito é dividir tarefas, diminuir custos e, ao mesmo tempo, ampliar as vendas com o prestígio inerente a marcas e fornecedores famosos.
7. Nesse cenário de pluralidade de fornecedores, em colaboração e parcerias para venda de produtos e serviços, o consumidor é induzido a crer que seu vínculo está, de algum modo, amparado por empresa que inspira credibilidade e confiança.
8. O acervo probatório indica que os consumidores adquiriram a hospedagem no hotel, por meio do serviço fornecido pela empresa intermediadora. É evidente a integração do hotel na disponibilização de seus quartos para serem reservados pela plataforma.
9. Há parceria entre as empresas: de um lado, há o oferecimento da comodidade do consumidor reservar os principais aspectos da sua viagem em apenas um endereço eletrônico (passagens aéreas e acomodação); de outro, há maior procura da rede hoteleira por meio de sua divulgação no sítio eletrônico da operadora. Reconhecida a participação direta na cadeia de fornecedores como forma de concretizar os serviços adquiridos no pacote de viagem. Por consequência, há responsabilidade direta perante o consumidor.
10. Recurso conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados.